Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732178-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAROLINY LIRA GREGORIO, PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES PACIENTE: DEIVID WILIAM HORTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por KAROLINY LIRA GREGÓRIO e PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES, advogadas constituídas, inscritas na OAB/DF sob os no 68.060 e 72.384, respectivamente, em favor de DEIVID WILLIAM HORTA (fls. 2/6), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de livramento condicional em favor do paciente (fl. 10). As impetrantes afirmam que o Magistrado indeferiu o pedido “com base em reincidência em crime hediondo, já que se a condenação for referente a crime hediondo, terrorismo ou tortura, deve o sentenciado ter cumprido mais de 2/3 da pena, salvo se o apenado for reincidente específico em crimes dessa natureza (art. 83, V, do CP)”. Sustenta, entretanto, que o paciente responde por um crime de estupro de vulnerável, cometido no ano de 2010, e por um crime posterior de tráfico de drogas, cometido no ano de 2015. Alega que o crime de tráfico de drogas precisa necessariamente ser cometido por mais de uma vez para que seja caracterizado reincidência específica. Aduz que o fumus boni iuris está caracterizado, visto que a Constituição preza pela liberdade e a prisão a ser a última medida. O periculum in mora reside na manutenção da decisão do juízo da Vara de Execuções que restringe sua liberdade, de modo que se considera um fator de grande valor para quem se encontra segregado de seu seio familiar. Requer, com isso, liminarmente, que seja concedido o pedido de livramento condicional do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. Na hipótese, urge pontuar que a Defesa busca desconstituir decisão que indeferiu pedido de livramento condicional em favor do paciente. Consoante Enunciado Sumular no 15 deste Tribunal de Justiça: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais” (grifo nosso). Além disso, as decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais – VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei de Execução Penal – LEP, não sendo possível o conhecimento do Habeas Corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (AgRg nos EDcl no HC n. 821.450/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024 – grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ENUNCIADO No 15, DA SÚMULA DO TJDFT. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. Conforme o disposto no Enunciado no 15, da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. (Acórdão 1837746, 07091358620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO NO SISTEMA CARCERÁRIO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. ORDEM DENEGADA. 1. A concessão de progressão de regime não é automática. Além da observância dos requisitos objetivos, impõe-se a análise, pelo Juízo da VEP, dos requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. 2. Ausente pronunciamento do Juiz da VEP sobre a progressão do regime prisional no caso do paciente, eventual incursão na matéria pelo órgão colegiado ensejaria supressão de instância. 3. Além disso, esse Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula dispondo que “O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais” (Súmula 15). 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1819308, 07541830520238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não se evidencia flagrante ilegalidade do ato apontado como coator. A decisão combatida foi clara e devidamente motivada, consignando expressamente as razões pelas quais indeferiu a pretensão defensiva, tendo o Ministério Público pugnado igualmente pelo não deferimento da medida (fl. 12). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de agosto de 2024 19:52:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora